Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-04.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012235-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), VANESSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.442.241-43 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMANDO VERMELHO – OPERAÇÃO
REDITUS

– DECRETO PRISIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – SUSTENTADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria e participação delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Se demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ela integra organização criminosa altamente articulada e especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades delituosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica evidenciada a contemporaneidade.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vanessa Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado às pp. 322-324 (Id. 46097468):

“(...) O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 1º.1.2020, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), no bojo da denominada “Operação Reditus”.

Afirma que a decisão que decretou a custódia da paciente apresenta-se extremamente genérica, posto que não faz qualquer menção a supostos atos ilegais por ela perpetrados ou indícios mínimos de que tenha concorrido para a prática ilícita, carecendo, portanto, de fundamentação idônea, pois o simples fato de integrar, em tese, organização criminosa, não permite concluir que oferece risco à ordem pública ou à ordem econômica.

Sustenta que as interceptações telefônicas que vincularam a insurgente à organização criminosa investigada foram captadas em 5.10.2018, situação de denota a inexistência de contemporaneidade da suposta ação delitiva, o que é imprescindível para justificar a necessidade da prisão preventiva nesse momento processual.

Reforça que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade coloca em risco a lei penal ou a instrução criminal, mostrando-se plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva imposta à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (pp. 4-34 – Id. 45858954).

A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 35-317 (Id. 45858955, Id. 45858956, Id. 45858959, Id. 45858960 e Id. 45858961)
” (
Id. 46097468).

A liminar foi por mim
indeferida
às pp. 322-324 (Id. 46097468).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 330-336 (Id. 47371451), acompanhadas da documentação de pp. 338-646 (Id. 4737145, Id. 47371453, Id. 47371454, Id. 47371455, Id. 47371456, Id. 47371457, Id. 47371458, Id. 47371459, Id. 47371461, Id. 47371462, Id. 47371463 e Id. 47371464).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 649-652 – Id. 47648473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Vanessa Pereira de Souza
, pela prática, em tese, dos crimes de

organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suma, o autor da prefacial sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação da insurgente na prática criminosa, a ausência de individualização da conduta a ela imputada, a falta de fundamentação da decisão constritiva, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) e de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida constritiva, e, por fim, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

Infere-se dos autos que a paciente teve a custódia cautelar decretada no âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na região de Rondonópolis/MT desde 2018.

Segundo foi apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pela paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, “
de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes
”.

No que tange aos indícios de autoria e participação, impera consignar que a análise da alegada negativa é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva (STJ – R
HC
n. 122.479/MG, DJe 28.2.2020).

In casu
, conforme se depreende das informações trazidas às pp. 35-40 (Id. 5561488), o relatório policial de interceptações telefônicas demonstrou que o paciente e sua amásia Francieli de Oliveira Rodrigues, também investigada na “
Operação Reditus
” são proprietárias de um bar, na cidade de Pedra Preta/MT, o qual é utilizado para comercialização de entorpecentes.

Além disso, as interceptações revelam que a favorecida e sua companheira auxiliam o representado Weslen Henrique de Lima, vulgo “
Toddynho
”, e outros membros da facção, no recebimento das ‘
licenças
’ para o funcionamento das ‘
lojinhas
’ (ponto de venda de entorpecentes) e a taxa mensal de filiação à organização criminosa, vulgarmente conhecida com ‘
camisa
’”.

Nesse contexto, da detida análise dos elementos de prova carreados à impetração, é possível concluir que os diálogos captados com autorização judicial consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes do elevado grau de envolvimento da paciente nas atividades delitivas da referida facção criminosa.

Portanto, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes a ratificar os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte elementos probatórios e corrobore a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Em seguida, o impetrante sustenta a
ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva da paciente, seja porque não houve individualização da conduta, como porque a favorecida não preenche os requisitos delineados no art. 312 do CPP.

No entanto, consta que, após a representação da autoridade policial por medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo e prisão preventiva, e com a anuência do órgão Ministerial, a prisão preventiva da paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“(...) As investigações demonstram que a representada
Vanessa Pereira de Souza
e sua amásia, também, representada Francieli de Oliveira Rodrigues são proprietárias de um bar, na cidade de Pedra Preta-MT, o qual é utilizado para comercialização de entorpecentes. No diálogo abaixo transcrito, a investigada Vanessa Pereira contatou o investigado Weslen Henrique de Lima, solicitando o abastecimento de drogas em sua boca de fumo, tendo esse se comprometido entregar o entorpecente na mesma data, dando sua ‘palavra de comandeiro’, em alusão a seu posto de líder na organização criminosa, alegando, inclusive, que estaria indo até a cidade de Pedra Preta para receber o dinheiro de outros traficantes, in verbis:

Chamada do Guardião 27866028.Wav - 05/10/2018, às 17:18:40 - Vanessa Pereira de Souza x Weslen Henrique de Lima Ramos.

TODYNHO: Oi.

VANESSA: Oi, é a VANESSA.

TODYNHO: Opa, tô na estrada já VANESSA.

VANESSA: Mas você não tava saindo aquela hora?

TODYNHO:
É que tava chovendo e eu tava resolvendo uns BOs aqui, deixando tudo em dias aqui, porque eu tenho que ir aí, tenho que pegar um dinheiro com os caras também aí entendeu
.

VANESSA:
Não, mas aí é difícil, tem dois dias que eu tô precisando trabalhar gente.

TODYNHO:
Mas você vem me avisar ontem né mulher
.

VANESSA:
Então, te avisei ontem, tá desde ontem esperando e você não veio até agora.

TODYNHO:
Porque ontem eu te expliquei, ontem tava embaçado aí cara, polícia andando aí.

VANESSA:
Ontem o povo de você foi dar ideia pra você que ontem tão embaçado não.

TODYNHO: Tava não.

VANESSA: Tava nada... se for...

TODYNHO: O VALDEMAR, o ELIAS, o NEGUINHO, o IRMÃO AMARELO.

VANESSA: Tava tanto assim não, tava tanto assim não, hoje que amanheceu pior.

TODYNHO: Hoje.

VANESSA: Hoje agora de noite que ficou melhor, porque se for em vista de ontem pra hoje, hoje o bagulho tava louco cedo, agora ontem tava na paz.

TODYNHO: A que os caras passou a visão, eu noiei da mão, falei voti.

VANESSA: Nada porque, já polícia andando umas duas três vezes e no mesmo rumo aí já acha que tá louco, não que aconteceu emburacano igual hoje.

TODYNHO: Hoje eles tava aí então, daquele jeito.

VANESSA: Tava amanheceu, agora ninguém nem vê mais.

TODYNHO: É né.

VANESSA:
Mas não precisava ser o dos, se você fala, não eu vou chegar daqui umas meia hora, igual você tá saindo daí agora, você vai garantir?

TODYNHO:
Garanto pra você.

VANESSA:
Mas é garantia mesmo, não é que...

TODYNHO:
O palavra de comandeiro, é doido é.

VANESSA:
Palavra de comandeiro então?

TODYNHO: É.

VANESSA:
Agora sim eu boto fé em você porque, eu num sei o que eu falo com você aí não.

TODYNHO: Não fica de boa.

VANESSA: Então tá daqui uns quarenta minutos tô te ligando de novo.

TODYNHO: Tá cadê o VANDERSON.

VANESSA: Acabou de sair daqui.

TODYNHO: A então tá então.

VANESSA: Então tá, falou

Em outro momento, a representada Vanessa Pereira de Souza revela a Weslen Henrique de Lima que necessita se desfazer, o quanto antes, de 100 (cem) gramas de cocaína, por temor de uma abordagem policial. Vejamos:

Chamada do Guardião 27869630.Wav - 05/10/2018, às 21:07:33 - Vanessa Pereira de Souza x Weslen Henrique de Lima Ramos.

VANESSA: Ou... ou MAGO.

TODYNHO: Oi.

VANESSA: Iae.

TODYNHO: Iae.

VANESSA:
É a VANESSA.

TODYNHO:
Iae VANESSA.

VANESSA:
Onde você tá?

TODYNHO:
Tô chegando aí em você já.

VANESSA:
Moço eu não tô em casa não
.

TODYNHO:
Tá no bar não?

VANESSA:
O bagulho tá doido lá... tá aqui pra baixo, vem buscar aqui.

TODYNHO: Na onde você tá aí?

VANESSA: Você sabe onde que é o Mercado União?

TODYNHO: Mercado União? Perto do... no VALDEMAR?

VANESSA: Ham?

TODYNHO: Perto do VALDEMAR?

VANESSA: Não, VALDEMAR mora na São Sebastião.

TODYNHO:
Cadê o guri que tava lá?

VANESSA:
A ele não quis carregar nada não, o bagulho tá louco lá, cheio de polícia e ele panguando.

TODYNHO:
E ele tá na onde?

VANESSA:
Ham.

TODYNHO:
E ele tá na onde?

VANESSA:
Não, lá na minha casa.

TODYNHO:
Lá no bar?

VANESSA:
Isso.

TODYNHO:
E quem que ficou lá no bar com ele?

VANESSA:
A minha esposa.

TODYNHO:
Ah tá olha aqui.

VANESSA:
Hum.

TODYNHO:
Tem cem aí num tem?

VANESSA:
É o que?

TODYNHO:
Tem cem gramas aí né?

VANESSA:
Tem.

TODYNHO:
Aí você faz o seguinte, tem como... você tá de que?

VANESSA:
Tô de moto.

TODYNHO: Tá de moto? Onde que é o mercado São Sebastião? União?

VANESSA: União! É aqui em cimão, perto da pracinha.

TODYNHO: Mais pra cima?

VANESSA: Perto do NEGUINHO... eu tô.

TODYNHO: Perto do NEGUINHO?

VANESSA: É.

TODYNHO: - Opa, boa noite.

VANESSA: Você sabe onde é a pracinha...

TODYNHO: Eu sei onde que é aí pô.

VANESSA: Perto da casa da minha amiga.

TODYNHO:
Ham Hãm, vou aqui no CABULOSO que eu tô pegando um dinheiro aqui no CABULOSO, eu vou pegar um dinheiro com o CABULOSO, pra ir ali no VALDEMAR pega um dinheiro do povo.

VANESSA:
Fala pro CABULOSO, te explicar certinho onde é o mercado e e você vem buscar esses trem daqui.

TODYNHO:
Tá, falou.

VANESSA: Falou.

TODYNHO: Hein.

VANESSA: Na hora que você chegar no mercado você me liga.

TODYNHO: Tá falou.

VANESSA: Falou.

No que tange a representada FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (vulgo ‘Fran’) as investigações demostraram que é integrante da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho - CV/ MT’, exercendo a função de ‘camisa ou companheiro’, além de ser associada no grupo criminoso destinado ao tráfico de drogas, comandado pelo representado Weslen Henrique de Lima Ramos.

Como dito alhures, a representada Francieli de Oliveira Rodrigues e sua amásia, também, representada Vanessa Pereira de Souza são proprietárias de um bar, na cidade de Pedra Preta-MT, o qual é utilizado para comercialização de entorpecentes.

Ademais, os elementos coligidos apontam que a investigada Francieli de Oliveira Rodrigues auxilia o representado Weslen Henrique de Lima e outros membros da facção, no recebimento das ‘licenças’ para o funcionamento das ‘lojinhas’ (ponto de venda de entorpecentes) e a taxa mensal de filiação à organização criminosa, vulgarmente conhecida com ‘camisa’.

(...)

No que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “
fumus commissi delicti”,
porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, especialmente tráfico de drogas e outros delitos.

As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há, também, regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.

Observa-se, também, que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caxinha’ em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.

Quanto ao
periculum libertatis,
a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas,
tais como, furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são costumazes nas práticas delitivas.

Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa (...)
”

(pp. 194-198; 258-259 – Id. 45858956).

Sabe-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cárcere é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, observa-se que o
decreto prisional
foi
adequadamente motivado
pelo Juízo de origem, uma vez que demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ela integraria organização criminosa altamente articulada e especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Destarte, das interceptações telefônicas apurou-se que a beneficiária é possuidora da função de “
camisa ou companheiro
” na organização criminosa
“Comando Vermelho”
, pois atua no processo de distribuição de drogas na cidade de Pedra Preta/MT e, juntamente com sua companheira Francielli “
auxilia o representado Weslen Henrique de Lima e outros membros da facção, no recebimento das ‘licenças’ para o funcionamento das ‘lojinhas’ (ponto de venda de entorpecentes) e a taxa mensal de filiação à organização criminosa, vulgarmente conhecida com ‘camisa’
”, conforme bem assinalado na decisão que decretou a custódia.

Nesse panorama, conclui-se que a prisão provisória está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Com efeito, a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a envolvida no caso concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva, como se infere do seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada em razão das características das condutas delituosas narradas, tendo o Magistrado singular constatado que ‘grande parte dos representados possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado’, e que ‘os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde cada membro age sob o seu comando e exerce uma função específica, visando o cometimento dos delitos de roubo e tráfico de drogas nesta cidade’. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 4. Ordem denegada
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 473.605/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 28.5.2019).

Igualmente, não merece guarida a tese defensiva de inexistência de
contemporaneidade
do delito, uma vez que, conforme se verifica dos documentos acostados no feito, não obstante as interceptações telefônicas envolvendo a paciente terem sido captadas em outubro de 2018, observo que a sua relevância fica enfraquecida pelo contexto de criminalidade organizada permanente, posto que as investigações apontam que a atuação do grupo criminoso que, em tese, ela faz parte, se deu até os dias atuais, cujas atividades delituosas ainda se encontravam em desenvolvimento,
“
havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa
”
(p.
259 – Id. 45858956
).

Trata-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, ficando demonstrada, pois, a
contemporaneidade
.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública (STJ – AgRg no R
HC
n.124.882/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.4.2020).

Desta forma, ao contrário do alegado na impetração, constato que a prisão cautelar da insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos na legislação processual penal, estando respaldada em justificativas idôneas e suficientes à sua manutenção.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020